Tribunal: TJES
Processo: 5000914-89.2025.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-89.2025.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES DOS SANTOS e outros (2)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA DE URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença proferida em ação civil pública que julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos estadual e municipal a fornecerem vaga para realização de cirurgia oncológica de urgência em favor de paciente idoso e hipossuficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e se a negativa de disponibilização de cirurgia urgente viola o direito constitucional à saúde.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) firmou-se no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso à saúde.

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado. A recusa ou omissão no fornecimento de procedimento cirúrgico de urgência a paciente idoso, portador de doença grave e sem recursos financeiros, viola a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito à vida, impondo-se a atuação do Poder Judiciário para assegurar a prestação estatal.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida/confirmada.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 ED (Tema 793), Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
CÍVEL
Nº
5000914-89.2025.8.08.0038

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES.

PARTES : JOSÉ ALVES DOS SANTOS; MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICIPIO DE NOVA VENECIA.

MAGISTRADO : MAXON WANDER MONTEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (ID 17784105) que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em favor de JOSÉ ALVES DOS SANTOS, contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA, julgou procedente o pedido autoral, para compelir os entes públicos ao fornecimento de vaga para que seja realizada a cirurgia oncológica indicada ao favorecido.

Na origem, o Ministério Público narrou que o paciente, idoso de 87 anos, encontrava-se internado no Hospital Roberto Silvares com diagnóstico de “TC de Abdome com Sinais de Colecistite” e solicitação de regulação para Cirurgia Oncológica.

Apesar da urgência e da gravidade do quadro, agravado pela idade avançada e baixa imunidade, a solicitação administrativa encontrava-se pendente, sem previsão de atendimento.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata disponibilização da cirurgia.

O Estado do Espírito Santo informou o cumprimento da liminar, com a transferência do paciente para o Hospital Maternidade São José, em Colatina, onde foi realizado o procedimento.

Em manifestação, o Estado pugnou pela extinção do feito por perda superveniente do objeto.

O Município de Nova Venécia apresentou contestação. Arguiu, preliminarmente, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva. No mérito, invocou a “reserva do possível” e a necessidade de observância das filas do SUS.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o laudo médico e os exames anexados à inicial demonstram que o paciente apresentava “Adenocarcinoma de Cólon” (câncer) e sinais de colecistite, com quadro de obstrução intestinal (ID 17783479).

O médico assistente atestou a gravidade da situação e solicitou transferência urgente para cirurgia oncológica, o que não foi atendido.

Nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, “
são
direitos sociais
a educação, a
saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
.”

Nesse sentido, a Constituição Federal também preceitua, em seu artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Por seu turno, a Lei n° 8.080/90, que disciplina as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, embora confira competências distintas aos âmbitos de direção do mesmo (nacional, estadual e municipal), também atribui à União, Estados e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a
responsabilidade solidária dos entes da federação
.

Por ser o Requerente pessoa idosa, goza da proteção integral conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), que assegura a atenção integral à saúde, por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário.

No caso dos autos, o fornecimento da vaga para cirurgia urgente era imprescindível à sua saúde.

Nesse contexto, a sentença encontra amparo legal e jurisprudencial ao afastar as teses de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município e de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar pelo Estado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o Tema 793 do STF, sedimentou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios.

Qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva o acesso a tratamento médico. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Do mesmo modo, a satisfação fática da pretensão, por força de decisão judicial provisória, não esvazia o interesse processual. A confirmação da tutela por sentença de mérito é indispensável para conferir definitividade ao direito pleiteado e assegurar a estabilidade das relações jurídicas.

Quanto ao mérito da demanda, o cumprimento da ordem judicial por parte do ente público estadual, com a efetiva realização da transferência e cirurgia no Hospital Maternidade São José em Colatina/ES, apenas corrobora a viabilidade e a necessidade da medida imposta.

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária, e CONFIRMO a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.